Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733783-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDUARDO GOMES BEZERRA RECORRIDO: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PELO CORRENTISTA PARA EMPRESA OBJETIVANDO GANHOS PROMETIDOS. “ESQUEMA PONZI”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO ENTRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ENGENDROU O GOLPE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO EXTERNO. LICITUDE DO MÚTUO. 1. Sendo evidente que o mútuo foi convencionado por agentes capazes, tendo por objeto a estipulação de obrigações lícitas, mediante observância da forma prescrita em lei, bem assim, por outro lado, não demonstrada a existência de conluio entre a instituição financeira e a empresa que recebeu a transferência, originada do correntista, do numerário correspondente, o golpe engendrado pela última sociedade empresária, por constituir fortuito externo, não contamina de invalidade o primeiro negócio jurídico. Precedente. 2. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, afirmando que não teria mantido contato direto com o banco para realizar a contratação do empréstimo, uma vez que a fraude teria sido feita por terceiro a partir de dados e informações sigilosas do consumidor fornecidos pela parte recorrida; b) artigos 138, 139 e 171, inciso II, todos do Código Civil, alegando a nulidade do contrato diante do vício de vontade, ao argumento de que o insurgente teria sido vítima de engendro perpetrado mediante fraude por terceiro; c) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos declaratórios opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 138, 139 e 171, inciso II, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado no invocado malferimento aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pleito de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024